Tribunal: TJDFT
Processo: 0705653-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTO A TRINTA E CINCO POR CENTO (35%) DA REMUNERAÇÃO. CONSIGNAÇÃOEM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE LIMITE LEGAL. TEMA No 1.085, DO STJ. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE.

1. As consignações de mútuos, em folha de pagamento dos servidores, devem obedecer ao limite de trinta e cinco por cento (35%) da remuneração bruta, deduzidos os descontos compulsórios.

2.O limite de desconto de trinta e cinco por cento (35%) refere-se apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento, não alcançando outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, pois se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista.

3. Apelo não provido.